Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717435-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista que o agravo de instrumento já foi julgado, estando pendente de análise recurso de embargos de declaração, e diante das vontades convergentes manifestadas pela embargante/agravada, na petição de ID n.o 16511999, e pela embargada/agravante, na petição de ID n.o 16885860, no sentido de alterar parcialmente aquilo que foi decidido pelo colegiado, intimem-se as partes para que formalizem, em conjunto, proposta de acordo, a fim de que este possa ser homologado nos termos do art. 932, inciso I, do CPC. Brasília, DF, em 18 de junho de 2020 14:44:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator